Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-44.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801411-44.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DENIS WELVERTON SILVA SOUSA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DA ALMEJADA NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não tendo sido pagas as devidas custas processuais, tem-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
"nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios"
.

2.
REVISÃO
NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente
Revisão

Criminal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de setembro e finalizada no dia 1º do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão

Criminal
interposta por
DENIS WEVERTON SILVA SOUSA
, com fundamento no artigo 621, e seguintes, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0006263-55.2005.8.14.0051, o condenou à pena de
40 (quarenta) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no
artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, do Código Penal
.

Alega o revisionando DENIS WEVERTON SILVA SOUSA, que foi denunciado juntamente com Geovar de Jesus Coutinho, Aldir dos Santos Sousa, Jose Ribamar Correa Farias, Raimundo Erison Oliveira dos Santos, Raimundo Celinudo de Assis Silva, Damião Romano Mendes e Albertino dos Santos Mendes. Por em tese, em 23 de agosto de 2005, pela prática do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 17 de julho de 2005, no Centro de Recuperação Agrícola “Silvio Hall Moura” (penitenciaria de Cucurunã). Os internos (condenados) Neris Fernandes Vieria e Julciney da Silva Gonçalves, foram assassinados com inúmeros golpes de instrumento perfuro-inciso (estique) no interior da cela de nº 14, pavilhão 2, ala B

Aduz que o paciente ficou indefeso, desde a prolação da pronúncia, razão pela qual o processo se encontra maculado de nulidade absoluta e insanável, nos termos da sumula 523 do Pretório Excelso.

Esclarece que nesse cenário de falta das garantias contraditório, ampla defesa, direito de entrevistar-se com o advogado, indicar testemunha, e tantos outros pisoteados a qual o revisionante teria chance de modificar o resultado final do processo, qual seja, a brutal condenação. Afinal, viola o devido processo legal e fere de morte a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) o julgamento do réu, que estava a disposição do estado, audiência realizada sem que tivesse sido levado, quando estava no presídio, ausência de esgotamento de tentativa de intimação, ausência de ciência do julgamento, ausência de interrogatório, defesa técnica nulo/deficiente que gerou a condenação do revisionante, por um crime que não cometeu.

Requer seja conhecida bem como provida o presente ação de revisão criminal, para o especial efeito de anular-se o veredicto emanado do Tribunal do Júri, tendo por estamento a ausência de defesa pelo defensor, no Tribunal do Júri, ofensa ao ampla defesa, contraditório, devido processo legal, e plenitude de defesa, determinando-se, por conseguinte, seja renovado o julgamento pelo júri popular, a quem está reservado o judicium rescissorium, assegurando-se ao réu o direito de arrolar testemunhas, direito de defesa, objetivando sua inquirição em plenário interrogatório e todos os recursos defensivos.

Na data de 20/05/2024, constatando a ausência de pedido de gratuidade ou de pagamento de custas, determinei que o requerente, através de seu defensor constituído, fosse intimado para efetuar o pagamento das custas processuais.

Em 13/06/2024, a Secretária da Seção de Direito Penal, Sra. Maria de Nazaré C. Franco, certificou que foi expedida a intimação e ausente emissão de boleto para pagamento das custas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo
não conhecimento
da presente revisão criminal, vez que não estão preenchidos os requisitos necessários para a sua admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido.

Ao se verificar a ausência de pedido de gratuidade da justiça, tampouco certidão de pagamento de custas processuais, os autos foram remetidos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para certificar se houve o pagamento daquelas custas judiciais, e caso negativo, a intimação do requerente na pessoa de seu causídico (ID 19590018), tendo sido informado que não havia qualquer boleto cadastrado no sistema (ID 19628182).

Passado aproximadamente um mês, a Secretária da Seção de Direito Penal informou, na certidão de ID 20066201, datada de 13/06/2024, que não houve o devido pagamento das custas.

Assim, vê-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
"nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios"
.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de
REVISÃO

CRIMINAL
proposta por HELENO GAIA OLIVEIRA, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a reforma da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II e art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, nos autos do processo nº 0002497-14.2014.8.14.0201. (...) Compulsando os presentes autos, porém, atesta-se que não há processar a presente ação revisional.
À uma, porque as custas processuais não foram recolhidas, e não houve pedido de dispensa, pois, considerando a Certidão de fls. 42, da Secretaria de Direito Penal, transcorreu o prazo para que o recorrente efetuasse o respectivo pagamento das custas judiciais, ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, apesar de devidamente intimado para esse fim
. À duas, verifica-se que não foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão ora impugnada, deste modo, não há como conhecer da presente
revisão

criminal
, eis que se trata de documento indispensável, a teor do disposto no art.625, §1º do CPP. (...) Destarte, sendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória requisito para o ajuizamento da
revisão

criminal
, a petição inicial deve ser instruída com a certidão comprobatória de tal situação.
No caso dos autos, inobstante o advogado do Requerente ter juntado a cópia da sentença, não cuidou de juntar a certidão de trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci/Pa, bem como não quitou as custas pendentes, conforme relatório juntado às fls. 41. Sendo assim, não há que se conhecer a presente
revisão

criminal
por faltar requisito indispensável e fundamental à via de impugnação. Ante o exposto, não conheço da
Revisão

Criminal
, conforme a fundamentação
. (TJPA - 2018.04039252-28, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-24)

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, não havendo como se admitir a
revisão

criminal
ora intentada
.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede a apreciação do mérito da Ação de
Revisão

Criminal
.

Ante o exposto e corroborando o parecer ministerial NÃO CONHEÇO da
Revisão

Criminal
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024